Tribunal: TJDFT
Processo: 0709162-54.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. PROVAS SUFICIENTES. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. MANTIDOS. AGRAVANTE ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, sendo suficiente a comprovação da ciência do réu acerca das medidas impostas e da aproximação indevida da vítima.
2.1. O consentimento da vítima somente afasta a tipicidade do delito do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 quando incontroverso nos autos, o que não se verifica na hipótese.
3. No caso, restou devidamente comprovado que o réu, na vigência de medidas protetivas de urgência, ingressou na residência de sua ex-companheira contra a vontade expressa da moradora, mediante transposição de muro e tentativa de arrombamento da porta e no período noturno, conduta que se amolda, com precisão, ao tipo previsto no art. 150, §1o, do Código Penal.
4. O crime de ameaça resta comprovado, uma vez que as declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento de testemunha presencial, demonstram que o réu proferiu palavras idôneas a anunciar mal injusto e grave, aptas a incutir temor real e perturbar a tranquilidade psíquica da ofendida, sendo desnecessária a intenção efetiva de consumação do mal por se tratar de delito de natureza formal.
5. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime é legítima quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta, notadamente pela prática dos delitos na presença de filho menor da vítima e por motivação fundada em ciúmes excessivo e sentimento de posse.
6. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal é afastada exclusivamente em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por configurar bis in idem, uma vez que o contexto de violência doméstica constitui elemento integrante do próprio tipo penal do art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
6.1. Nos crimes de violação de domicílio e ameaça, entretanto, a referida agravante é mantida, por se tratar de delitos comuns, nos quais a violência doméstica e familiar contra a mulher não integra a estrutura típica, incidindo validamente como circunstância agravante.
7. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido, a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano efetivamente comprovado nos autos, a finalidade compensatória e pedagógica da reparação e a condição econômica do réu.
8. Nos termos da Súmula no 26 do TJDFT, compete ao Juízo das Execuções Penais a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.